Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-13.2021.8.11.0033
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000301-13.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO MARTINS DOS SANTOS SILVA - CPF: 238.215.821-20 (APELADO), EDSON CESAR ZARDO - CPF: 010.250.431-89 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N.º 1012668-37.2022.8.11.0000. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual no âmbito de execução fiscal instaurada em razão de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação deste juízo restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva estatal no âmbito do procedimento administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, da Seção de Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidou a tese jurídica de que a prescrição da pretensão punitiva, prevista no caput do art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, refere-se ao prazo quinquenal para a decisão final no processo administrativo ambiental, cujo termo inicial será a data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações de natureza permanente ou continuada, a data da cessação da atividade irregular.

4.
In casu
, verifica-se que entre a lavratura do auto de infração (26.10.2010) e a prolação da decisão administrativa final que homologou a penalidade (28.03.2018) transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, evidenciando-se, portanto, a consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

5. Destarte, considerando ser incontroverso o decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a ciência da infração e a conclusão do respectivo procedimento administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguiu a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A pretensão punitiva da administração pública estadual para decisão final nos procedimentos administrativos está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco anos), nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, da Seção de Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estando extinta caso a decisão administrativa final que impõe a penalidade seja proferida após esse período."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1770878/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000301-13.2021.8.11.0033,
ajuizada em desfavor de JOÃO MARTINS DOS SANTOS SILVA, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT,

acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 276069934):

“
Vistos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JOAO MARTINS DOS SANTOS SILVA
, visando a satisfação da dívida ativa no valor inicial de R$ 43.183,69 (quarenta e três mil cento e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), consoante inicial e documentos ao Id. 50449872.

Estando em termos, a inicial foi recebida, ordenando-se a citação da parte executada e demais providências legais (Id. 50505849).

Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão do decurso do prazo legal para apuração e homologação do auto de infração no processo administrativo ambiental. Assim, postulou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, para os efeitos de declarar a nulidade da CDA, a extinção da execução e a condenação do excepto em honorários advocatícios e custas processuais (Id. 84689682).

Intimado, o exequente refutou os argumentos do executado/excipiente (Id. 91323988).

É o relatório. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa da parte executada, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente.

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é a “Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa à matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação probatória.”.

O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, definiu:

A exceção de pré-executividade é cabível quando ofendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Posto isso, a questão levantada quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é matéria que pode ser apreciada neste incidente, já que não demanda dilação probatória.

No que tange à alegada prescrição, cumpre esclarecer que esta constitui a perda do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente, aplicando-se ao caso as regras do Decreto nº 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Analisando-se os elementos probatórios constantes do caderno processual, mister assinalar os seguintes atos processuais, dados extraídos do documento de Ids. 84691553, 84691557 e 84691558:

1) A autuação, inspeção, apreensão ocorreu em 26.10.2010 (Id. 84691553, fls. 1/4)

2) Relatório técnico n. 00796/SUF/CFFUC/10 ocorreu em 27.10.2010 (Id. 84691553, fls. 5/6);

3) Defesa prévia em 26 de novembro de 2010 (Id. 84691553, fls. 9/24);

4) Decisão determinando apresentação de alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias (Id. 84691553, fls. 49/50);

5) Despacho em 29.07.2014 determinando remessa para análise e decisão (Id. 84691553, fl. 55);

6) Decisão Administrativa n. 1914/SUNOR/SEMA/2016 em 13.10.2016, homologado em 28.11.2016 (Id. 84691553, fls. 58/60 e Id. 84691557, fls. 1/2);

7) Recurso administrativo ao CONSEMA/MT em 10 de fevereiro de 2017 (Id. 84691557, fls. 7/48).

8) Acórdão julgado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiento do Estado de Mato Grosso (Id. 84691558).

No caso dos autos, há de se considerar a inércia do Estado em concluir o processo administrativo, uma vez que entre a lavratura do auto de infração (26.10.2010) e a homologação do processo administrativo (28.11.2016) decorreu lapso superior a 5 (cinco) anos.

Desse modo, permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Outrossim, o Decreto Federal nº 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No mesmo sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A AUTUAÇÃO DO INFRATOR E A HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU A PENALIDADE DE MULTA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, deve ser mantida a decisão agravada.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração (13/06/2011) e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa (26/04/2017) transcorreram mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo”.

(N.U 1003481-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Com efeito, tratando-se de multa ambiental aplicada pelo Estado, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em 5 (cinco) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, já que as regras da Lei nº 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). 2
. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32. 3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada
. 4. Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.” (Ap. 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE. A Lei n.º 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado. A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte”. (AI 59435/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015).

Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração, que gerou a CDA, foi lavrado em 26.10.2010, com a decisão administrativa (constituição definitiva do crédito) em 28.11.2016.

Logo, configurada resta a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem qualquer incidência de causa de interrupção.

Importante consignar que não se aplica ao caso a Súmula nº 467 do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho
a presente exceção de pré-executividade para
reconhecer a prescrição para executar a CDA nº: 20192763258
e, por conseguinte,
julgo extinto o feito
, com resolução de mérito, com fundamento no art. 1°-A da Lei n° 9.873/99 c/c art. 1° do Decreto n° 20.910/32 e art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o crédito tributário constante dos autos.

Deixo de condenar a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, diante da isenção legal.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (valor da CDA), nos moldes do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Com o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras levadas a efeito.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

São José do Rio Claro – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não se encontram preenchidos os requisitos necessários à configuração da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do procedimento administrativo. Sustenta que o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 se refere exclusivamente ao início da apuração da infração ambiental, consubstanciado na lavratura do auto de infração, não se aplicando à conclusão do respectivo processo administrativo.

Assevera, ainda, que não há amparo jurídico para se reconhecer que o prazo destinado à conclusão do feito administrativo ensejaria a prescrição da pretensão punitiva, porquanto eventuais paralisações ou delongas na tramitação processual não acarretam, por si sós, a extinção da pretensão punitiva do Estado. Diante desses fatos, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da r. sentença vergastada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas no ID. 276069938, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000301-13.2021.8.11.0033,
ajuizada em desfavor de JOÃO MARTINS DOS SANTOS SILVA, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT,

acolheu a exceção de pré-executividade (ID. 276069934).

Dá analise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 05.03.2021, com a presente ação, em face da ora apelada, JOÃO MARTINS DOS SANTOS SILVA,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.º 20192763258, cujo valor alcançava, à época, o montante de R$ 43.183,69 (quarenta e três mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Após regularmente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que o auto de infração somente foi homologado em 08.02.2019, ou seja, quase 9 (nove) anos após a instauração do respectivo procedimento administrativo.

Na sequência, a parte exequente apresentou impugnação ao incidente, sustentando a inocorrência da prescrição no âmbito da fase administrativa (ID 276069933).

Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID 276069934), prolatada em 26.09.2024, por meio da qual foi acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, em relação à infração administrativa ambiental consubstanciada no Auto de Infração n.° 125955/2010.

Inconformada, a parte promovente/recorrente interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o instituto da prescrição está intrinsecamente vinculado ao exercício do poder estatal no que tange à apuração de eventuais infrações administrativas ambientais, bem como à aplicação das penalidades delas decorrentes. Assim, caso a Administração Pública permaneça inerte durante período fixado em lei, ficará impedida de exercer seu poder-dever sancionador.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, em seu art. 1.º, dispõe que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem, conforme transcrito a seguir
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifos nossos)

Por outro lado, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo prescricional quinquenal para o exercício da ação punitiva por parte da Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências,
de acordo com a transcrição abaixo
:

“
Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Nesse contexto, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, disciplina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ambientais, regulamentando o processo administrativo federal voltado à apuração de tais transgressões. Confira-se:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008)”.

“Art. 22.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo”.

“Art. 23.
O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei n
o
6.938, de 31 de agosto de 1981
”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para apuração de infração ambiental, previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentado pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, aplica-se exclusivamente às ações punitivas da

Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não se estendendo a atuação punitiva dos entes estaduais ou municipais em seu exercício de poder de polícia.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1 - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1° do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na

Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (Agint no REsp 1770878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”.

“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”.

Dessa forma, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo disposição específica editada por esses entes.

Nesse sentido, o legislador estadual, buscando regulamentação própria, editou o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que entrou em vigor em 1º.11.2023, estabelecendo normas

específicas acerca dos prazos e marcos interruptivos da prescrição nas ações administrativas destinadas à apuração de infrações ambientais. Veja-se:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

“Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”.

Dessa forma, importante salientar que as regras prescricionais estabelecidas no referido decreto possuem incidência direta sobre a hipótese sub examine, em conformidade com o entendimento consolidado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

À luz das disposições normativas e jurisprudenciais aplicáveis, observa-se que, no contexto de infrações administrativas ambientais, foram delineadas 3 (três) modalidades distintas de prescrição, a saber:
a) prescrição para a apuração de infração administrativa ambiental,
com prazo de 5 (cinco) anos, caracterizada pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o início do procedimento de apuração da infração;
b) prescrição intercorrente,
com prazo de 3 (três) anos, correspondente ao transcurso do tempo entre o início e o término do processo administrativo, aplicável nos casos em que o procedimento se encontre paralisado por período superior ao previsto sem despacho ou julgamento; e
c) prescrição da pretensão executória para cobrança de multa por infração ambiental
, contado entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação judicial para sua execução.

No tocante à prescrição executória, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.° 467, firmou entendimento no sentido de que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Outrossim, no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou a tese jurídica de que a prescrição da pretensão punitiva, prevista no caput do art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, refere-se ao prazo quinquenal para a decisão final no processo administrativo ambiental, cujo termo inicial será a data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações de natureza permanente ou continuada, a data da cessação da atividade irregular.

Destaca-se ainda que as causas interruptivas previstas no art. 20, incisos I e III, do referido decreto, aplicam-se a essa modalidade prescricional.

Ainda, foi assente que, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa, a qual se opera quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece inerte por mais de três anos, sem a realização de atos processuais relevantes. Tal prescrição somente será interrompida por atos instrutórios ou impulsos processuais efetivos, conforme delineado nos arts. 19, §2º, e 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

A partir dessas premissas, verifica-se que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.º 125955 –
26.10.2010
– e a data da prolação da decisão final –
28
.03.2018

– transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, estando, assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, o que obsta a exigibilidade da multa imposta no âmbito do procedimento administrativo.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento desta Colenda Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS ENTRE A DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA E A DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos das teses fixadas no IRDR 1012668-37.20022.8.11.0000, “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”.

Considerando que entre a cientificação da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 7 (sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é medida de rigor.

(N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
”.

Ressalte-se que, não obstante o ente estadual sustente que o prazo prescricional se refira unicamente à lavratura do auto de infração, o entendimento consolidado nos tribunais firma-se no sentido de que a mera instauração do procedimento administrativo sancionador não é, por si só, suficiente para interromper o curso do prazo prescricional, sendo imprescindível que o referido processo seja concluído dentro do lapso temporal legalmente previsto, sob pena de fulminação da pretensão punitiva do Estado.

Nessa circunstância, admitir que a Administração Pública perpetue a tramitação de procedimentos administrativos sancionadores implicaria flagrante afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo, ambos insculpidos no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição da República. Desse modo, considerando que ser incontroverso o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a ciência da infração e a conclusão do respectivo procedimento administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguiu a execução fiscal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025